Tribunal: TJMT
Processo: 0144443-08.2016.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-03-25
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Desse modo, considerando que Ariovaldo Medeiros de Santana exerce o cargo de Prefeito Municipal de São José do Povo, e que, por isso, goza das prerrogativas previstas no art. 221 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 9, §1o, da Lei n. 8.038/90, delego poderes ao Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis, magistrado Francisco Rogério Barros, para que realize o interrogatório do réu, em local, dia e hora previamente ajustados entre ambos, determinando, para tanto, a remessa desta ação penal à Comarca de Rondonópolis, para a facilitação da compreensão dos fatos diante da existência da imensa prova documental e testemunhal colhida em mídia audiovisual, encartadas ao longo dos três volumes deste feito. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 18 de março de 2019.